Tribunal: TJDFT
Processo: 0717192-72.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO DE LOTES. ART. 1.356-A. LOTE LOCALIZADO NA ÁREA EXTERNA. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR TAXAS CONDOMINIAIS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O compartilhamento das despesas entre proprietários de fração de terreno em condomínio de lotes decorre da obrigação legal imposta a todos de custear os serviços prestados pelo ente associativo que, desenvolvendo atividades no interesse do empreendimento, beneficia, efetiva ou potencialmente, o conjunto dos possuidores de direitos sobre a fração ideal do terreno.

2. Comprovado que o lote integrante é beneficiado pelos serviços prestados pelo condomínio, permanece intacta sua obrigação de contribuir com as despesas ordinárias e extraordinárias, por meio do pagamento de taxas condominiais, independentemente de se localizar na área externa do empreendimento, sob pena de enriquecimento sem causa.

3. Recurso do autor conhecido e desprovido. Honorários majorados.